Tribunal: TJSP
Processo: 1002545-90.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – Conjunto probatório irrefutável no sentido de que as partes concorreram para a rescisão contratual – Troca de informações incompletas e sem a devida avaliação da real necessidade da operação – Controle das transações de forma manual que se mostrou impraticável, impreciso e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA – Conjunto probatório irrefutável no sentido de que as partes concorreram para a rescisão contratual – Troca de informações incompletas e sem a devida avaliação da real necessidade da operação – Controle das transações de forma manual que se mostrou impraticável, impreciso e inseguro - Inviabilidade comercial da operação e a insustentável manutenção da relação jurídica – Multa contratual indevida - Ação e reconvenção parcialmente procedentes – Recursos desprovidos, com observação.